Tribunal: TJBA
Processo: 8040955-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040955-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADA: MARIA GLAUCE TAVARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

AÇÃO REVISIONAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO. CONGRUÊNCIA COM O PEDIDO INICIAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANUNCIADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA APELANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N. 9.656/98. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE ANUAL, POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL EXPRESSO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS NESSES CASOS. SÚMULA N. 05/2003, DA ANS. DISCREPÂNCIA ENTRE OS PERCENTUAIS APLICADOS PELA SEGURADORA E OS AUTORIZADOS PELA ANS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. EARESP 676608/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8040955-79.2024.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.

.